Tribunal: STF
Processo: HC 52096
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 157, PAR. 2, I E II DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO. NULIDADE COM BASE NA INCOMPETENCIA DO JUÍZO RATIONE
LOCI. II. NÃO TENDO FICADO EVIDENCIADO, DE FORMA POSITIVA E CERTA, A
INCOMPETENCIA DO JUÍZO NESTE SUMARISSIMO DO HABEAS CORPUS, E A
REVISÃO A VIA ADEQUADA PARA VER DIRIMIDA ESTA QUESTÃO. III. WRIT
INDEFERIDO,